Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA INSURREIÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. ESCOLA PÚBLICA. FORNECIMENTO PELO GOVERNO LOCAL. DESEMBARQUE DE ALUNO. ATROPELAMENTO. VIGILÂNCIA DO MONITOR. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SEGURADORA. APÓLICE VIGENTE. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não obstante a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora para a causa, o Juízo de origem entendeu que a análise do cabimento ou não da cobertura securitária em razão de prejuízos causados a terceiros é questão de mérito, a ser decidida após a instrução probatória nos autos, na sentença. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela seguradora, diante da possibilidade de análise das questões deduzidas quanto à ausência de envolvimento do veículo segurado no acidente narrado e ao cabimento ou não da cobertura securitária para danos morais, as quais não se encontram preclusas, porque deveriam ser decididas quando do exame do mérito. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado não deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa contratada pelo ente público para o fornecimento de serviço de transporte escolar e o atropelamento do autor por veículo conduzido por terceiro, em decorrência de negligência no desembarque do aluno do ônibus, resta configurada a responsabilidade civil, sendo cabível a indenização por danos morais, cujo valor deve ser sopesado em consonância com a ocorrência de culpa concorrente da vítima. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor moderado e proporcional ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de sua redução. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou caracterizado nos autos.